Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-53.2025.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006176-53.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIO ALVES MARTINS - CPF: 010.156.761-89 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 35.718,86, em 60 parcelas de R$ 1.076,00, na qual se pleiteava: (i) declaração de abusividade das cobranças de registro de contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação (R$ 399,00) e seguros Mapfre e Icatu (total de R$ 1.849,69), com devolução em dobro; e (ii) recálculo da operação, ao argumento de majoração indevida da taxa de juros contratada (2,16% a.m. para 2,51% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de tarifa de registro do contrato; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista por prática de venda casada; (iii) determinar se houve aplicação de taxa de juros superior à contratada e se é lícita a capitalização praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, o que autoriza interpretação pró-consumidor e controle de abusividade contratual (arts. 6o, V, e 47 do CDC).

A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, presumindo-se sua previsão quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541/STJ, o que se verifica no contrato (2,77% a.m.; 38,74% a.a.).

A tarifa de registro do contrato é válida, pois houve averbação da alienação fiduciária no DETRAN/MT e o valor cobrado (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente devido, conforme critérios fixados no Tema 958/STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida, porque não há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, o que caracteriza abusividade segundo o Tema 958/STJ.

Os seguros prestamistas foram contratados sem comprovação de possibilidade de escolha de seguradora diversa, com campos pré-preenchidos vinculados a empresas do mesmo grupo econômico do réu, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ.

A prática de venda casada impõe a nulidade do seguro prestamista e a devolução simples dos valores pagos, conforme precedente desta Câmara (N.U 1000484-42.2023.8.11.0088).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELIO ALVES MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1006176-53.2025.8.11.0055, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante da ausência de irregularidade da contratação, não há valores a serem restituídos e, consequentemente, que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos. A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa. Registro que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 194902319).”

O autor interpôs recurso de apelação (id. 327335866), reiterando os argumentos da inicial e sustentando que:

(i) as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são excessivamente onerosas e não foram devidamente comprovadas pelo banco;

(ii) os seguros foram impostos ao consumidor, configurando venda casada;

(iii) a exclusão das tarifas ilegais do montante financiado implica necessariamente no recálculo das parcelas; e

(iv) é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Devidamente intimado, o banco apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 327335868.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O autor, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando, em síntese, que celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira requerida no valor total de R$ 35.718,86 (trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais).

Sustentou que a instituição financeira inseriu de maneira arbitrária e ilegal tarifas indevidas no contrato, bem como desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, o que ocasionou a elevação do valor da parcela mensal.

Em sua petição inicial, o autor requereu a declaração de abusividade das cobranças a título de Registro de Contrato (R$ 316,00), Tarifa de Avaliação (R$ 399,00), Seguro Mapfre (R$ 1.441,08) e Seguro Icatu (R$ 408,61), totalizando R$ 2.564,69 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), bem como a devolução em dobro dos valores cobrados. Pleiteou, ainda, o recálculo da operação com a aplicação da taxa de juros acordada de 2,16% a.m., alegando que a instituição financeira aplicou taxa superior à contratada (2,51% a.m.).

Após regular tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo pela inexistência de ilegalidades no contrato objeto dos autos, fundamentando que as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram efetivamente prestadas; que não houve comprovação de venda casada quanto aos seguros contratados; e que não há confusão entre o custo efetivo total do contrato e a taxa de juros, sendo que o parecer técnico apresentado pelo autor confirmou a aplicação da taxa contratada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, o que justifica a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à parte hipossuficiente, nos termos do art. 47 do CDC, bem como a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas, conforme previsto no art. 6o, V, do mesmo diploma legal.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e dos seguros contratados, bem como na alegação de que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à contratada.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula no 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal (2,77% a.m. e 38,74% a.a.), a incidência é lícita.

Das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato

A questão relativa às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, em consulta ao site do DETRAN/MT houve a averbação da alienação fiduciária no órgão competente. Ademais, o valor da tarifa de registro (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente cobrado pelo órgão no período.

Quanto à avaliação do veículo, não há nenhuma prova da realização do serviço, razão pela qual a cobrança é indevida.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...)”

Nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pelo Banco réu.

O contrato apresenta campos previamente preenchidos com a indicação da seguradora, constando como corretora a BV Corretora de Seguros S.A., integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira ré. Tal circunstância demonstra inequívoca vinculação entre as instituições e ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, configurando prática de venda casada.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Dessa forma, reconhece-se a nulidade contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a Ação, declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando a devolução simples da quantia, com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da cobrança (art. 397 do CC); reconhecer a prática de venda casada do seguro prestamista e declarar a nulidade do contrato de seguro, determinando a devolução simples dos valores pagos, com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da cobrança (art. 397 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026